Tribunal: TCU
Processo: 012.983/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1828/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "c", art. 169, inciso I, e 243, todos do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprido o Acórdão 804/2019-TCU-Plenário , bem como apensar definitivamente este processo ao TC Processo 012.263/2018-4 , nos termos do inciso I do art. 169 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 012.983/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (29.427.465/0001-05) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.